Tribunal: STF
Processo: HC 217051
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.6.2022 por Johnata dos Santos, advogado, em benefício de David Robert dos Santos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.5.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 730.426, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Consta desse julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. NULIDADE POR REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO NA PENDÊNCIA DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. OPÇÃO PRÓPRIA. PROVA NOS AUTOS SUFICIENTE A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. MAGISTRADO DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. DEFESA NÃO DEMONSTROU EM QUE O RESULTADO INCONCLUSIVO SERVIRIA PARA ALTERAR A DECISÃO. NÃO COMPROVADO PREJUIZO, NÃO SE DECLARA NULIDADE, AINDA QUE ABSOLUTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - Os réus utilizaram do direito a permanecer em silêncio por opção própria, mesmo após facultado conversarem com suas defesas, assim como que o laudo foi inconclusivo e não interferiu na decisão, uma vez que já havia nos autos as provas suficientes a condenação, tendo sido resguardado a ampla defesa e contraditório, em atendimento ao devido processo legal.



    III - O magistrado é o destinatário final da prova, além de ter que observar o princípio da razoável duração do processo, até para se evitar eventuais alegações de excesso de prazo na formação da culpa, fatores que também foram levados em consideração para o indeferimento da medida ainda mais porque o referido laudo, considerado pela Corte de origem, em nada alterou o cenário fático-probatório que legitimou a prolação de um édito condenatório.



    IV - A defesa não apontou em que o resultado inconclusivo serviria ao processo de forma a alterar a decisão de condenação dos réus, não logrando demonstrar o prejuízo advindo da falta de nova oitiva dos réus, bem como de concessão de prazo para defesa se manifestar novamente, sendo a demonstração do prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta, consoante remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.



    V - Transitada em julgado a sentença, não se trata mais de prisão preventiva, mas de execução da pena, o que demonstra a perda do objeto e por conseguinte, a prejudicialidade de tal ponto.



    Agravo regimental desprovido”.



    2. O impetrante narra que o “Ministério Público de Minas Gerais denunciou ao paciente porque em 2020 esse teria se associado ao correu Maycon Douglas da Silva para vender drogas, incorrendo na figura típica do art. 35 da Lei n.º 11.343/06. Além disso, em 13/10/2020 foram flagrados na posse de entorpecentes proscritos no país, com a intenção de comercializá-los, motivo pelo qual também incorreram na figura típica encartada no art. 33 da Lei antidrogas.



    Na fase de instrução, foram ouvidas três testemunhas policiais militares e tomado o interrogatório dos acusados, malgrado a postulação defensiva objetivando a postergação do ato até a conclusão da prova pericial nos telefones apreendidos com os réus.



    Em derradeiras alegações, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da pretensão punitiva, considerando, para tanto, o testemunho prestado pelas testemunhas policiais.



    A defesa, a seu turno, suscitou preliminar de cerceamento de defesa e consequente nulidade processual na medida em que aos acusados não foi concedido o direito de prestarem seus depoimentos como último ato da instrução processual, conforme assenta o art. 400 do CPP. No mérito, absolvição por falta de provas. Sucessivamente, fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal.



    Veio a sentença de ff. 228-256 e julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial para condenar ao recorrente apenas pelo crime de tráfico de drogas à pena definitiva de 07 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão em regime inicialmente fechado, considerando, para tanto, na primeira fase desfavoráveis culpabilidade porque o tráfico é o delito que ‘mais enegrece a personalidade’; conduta social em razão do aumento do número de pessoas que se enveredam pelo vício; consequência já que conduz ao vício; e quantidade de drogas apreendidas (art. 42, L 11.343/06). Na segunda fase, reconheceu a reincidência e a pandemia como agravantes.



    Interposto recurso de Apelação, a preliminar defensiva foi rejeitada pelo TJMG e a pena reduzida para 06 anos e 09 meses” (sic).



    Alega contrariedade ao art. 400 do Código de Processo Penal, pois, na audiência de instrução, o paciente teria permanecido em silêncio para aguardar o resultado de perícia pedida pela acusação, não lhe sendo concedido o direito de ser interrogado após a juntada dessa prova.



    Ressalta que o paciente não teria ficado em silêncio na audiência de instrução e julgamento “como mero mecanismo de não autoincriminação, mas apenas por orientação de sua defesa técnica considerando o direito de última fala que assiste a todo acusado, nos termos do art. 400 do CPP” (sic), aguardando o resultado de perícia pedida pela acusação, que depois veio a ser juntada ao processo na origem.



    Sustenta que, “[s]e é impedido de prestar seu depoimento em juízo pela inversão da ordem legal prevista no art. 400 do CPP, deve ser reconhecido o claro cerceamento de defesa apto a ensejar a reabertura da fase de instrução processual para que o rito legal seja observado”.



    Argumenta que, “[p]ara indeferir o pedido de ‘nova oitiva’ dos acusados em 1º grau, a magistrado aludiu que ficaram em silêncio porque quiseram (o que não ocorreu, conforme tópico anterior), além de que isso poderia implicar em retardamento desnecessário da prestação jurisdicional com eventual alegação de excesso de prazo” (sic).



    Assevera “questionável também a compreensão de que seja o magistrado o destinatário da prova. Isso porque, é bem verdade que será ele o responsável, em última análise, por analisar o conjunto probatório produzido e concluir pela condenação ou absolvição.



    Entretanto, essas provas produzidas em primeira instância serão analisadas por diversas outras instâncias do Poder Judiciário, inclusive quiçá pelo Juízo das Execuções Penais, posteriormente, quando da análise, por exemplo, da necessidade de exame criminológico para progressão de regime.



    Então, o magistrado de 1ª Instância é um dos destinatários da prova, mas não é o único. Isso sem contar que, no sistema acusatório, o titular da ação penal é o Ministério Público, portanto, acaso ao final da instrução processual esse órgão conclua pela absolvição do increpado, deduzindo essa pretensão em alegações finais, restará ao magistrado inevitavelmente a absolvição”.



    Pondera que o “prejuízo alegado pela defesa na presente impetração não é o fato de a perícia inconclusiva ter aportado ao processo em momento posterior à AIJ, mas o fato de que, em razão disso, os réus não tiveram opção senão ficar em silêncio, impedidos, pois, de contar as suas versões sobre os fatos e, sobretudo, contrastá-los com a versão dos policiais militares.



    (…) Por fim, a defesa argumenta que se, e somente se, a presente impetração for acolhida, seria imponente a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) seja CONCEDIDA A ORDEM no presente writ, LIMINARMENTE, inclusive, para reformar a decisão do STJ e determinar a reabertura da instrução processual, procedendo-se ao interrogatório dos acusados, nos termos do art. 400 do CPP e HC 127.900/AM, de relatoria do Ministro Dias Toffoli”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Tem-se na ata da audiência de instrução e julgamento, realizada em 10.2.2021 pelo juízo da Segunda Vara de tóxicos, organização criminosa e lavagem de bens e valores de Belo Horizonte/MG:



    “Aberta a audiência, foi dada às defesas a oportunidade de se entrevistarem reservadamente com os réus. As defesas optaram pela entrevista prévia somente antes de inquiridas testemunhas.



    Ato contínuo, foram inquiridas, presencialmente, as seguintes testemunhas da Denúncia e da Defesa: Éder Martins de Carvalho (marcação 06'20/19'25); André Luiz Lana de Araújo (marcação 20'15/28'00); Lucas Filgueiras de Almeida (marcação 28'40/34'25).



    As partes dispensaram as demais testemunhas (marcação 35'04).



    A defesa de David, pela ordem, apresentou o seguinte requerimento: ‘MMª Juíza, a defesa de DAVID ROBERT DOS SANTOS pugna pela postergação do interrogatório do acusado até que a instrução seja ultimada, após juntada aos autos da conclusão de todas as provas requeridas pela acusação, com fundamento no art. 400 do CPP segundo o qual o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. Com efeito, reconhecendo que ao acusado criminal assiste o direito de última palavra, o STF estabeleceu que o interrogatório deve ser o último ato da instrução, quando já houverem sido apresentados todos os elementos que eventualmente pesem em desfavor do réu (HC 127.900/2016, Rel. Min Dias Toffoli e HC 162.650/2019, Rel. Min. Celso Mello). Assim, pugna pela suspensão da presente audiência, designando-se audiência de interrogatório somente após a conclusão das provas requeridas pelo Ministério Público.’



    Inquiridas as testemunhas, foi dada a oportunidade às defesas para se entrevistarem, reservadamente, com os acusados. Para tanto, os demais participantes do ato foram movidos ao lobby (sala de espera) da sala de audiências da Plataforma Emergencial de Videoconferência CISCO WEBEX.



    Após a entrevista reservada, a MM a Juíza indagou dos réus se eles conseguiram conversar reservadamente com seus defensores ou se necessitavam de algum outro esclarecimento, advertindo que a partir do início do interrogatório não seria mais possível aos acusados se entrevistarem novamente com seus defensores, tendo os réus e as defesas se dado por satisfeitos com a entrevista prévia.



    Ato contínuo, procedeu-se ao interrogatório dos acusados David (marcação 48'30) e Maycon (marcação 53'10), presentes remotamente, tudo nos termos do § 1° do artigo 405 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n.11.719/2008 e com respaldo na Resolução n.105/2010.



    Ambos acusados, após advertidos quanto aos seus direitos constitucionais, optaram por exercer o direito ao silêncio.



    Ao final da audiência a MMª Juíza indagou das partes se estas vislumbraram alguma irregularidade ou nulidade em relação à inquirição das testemunhas e à entrevista prévia com os acusados, tendo as partes respondido que não vislumbraram qualquer intercorrência, não havendo requerimentos a fazer nesse sentido (marcação 58'12).



    (…) Pela MMª Juíza foi proferido o seguinte despacho: ‘Vistos. 1) Por se tratar de audiência realizada através de videoconferência, ficam as partes e testemunhas dispensadas de assinar esta ata. 2) Ciente do pedido formulado pela defesa de David, dou continuidade a audiência para realização do interrogatório. 2.1) Determino a expedição de ofício ao Instituto de Criminalística para requisitar a juntada do laudo pericial elaborado a partir do exame pericial no aparelho de celular apreendido, consignando o prazo de 05 (cinco) dias para remessa. 2.2) Decorrido o prazo assinalado no item '2.1' SEM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL, vista às partes, primeiro ao Ministério Público e depois para as defesas, pela ordem da denúncia, para apresentação de alegações finais escritas pelo prazo igual e sucessivo de 03 (três) dias. 2.3) Na hipótese do laudo ser juntado aos autos, vista as partes também pelo prazo de 03 (três) dias para ciência e para, caso o laudo pericial traga informações relevantes quanto aos fatos e seja do interesse das partes, requerer interrogatório complementar. 2.4) Havendo requerimento para realização de interrogatório complementar, venham os autos conclusos para, se for o caso, designação de audiência para fins de interrogatório. Decorrido prazo in albis, vista às partes nos exatos termos do item '2.2' desta decisão. 2.5) Importante consignar, mais uma vez, que só haverá interrogatório complementar na hipótese de que a perícia do aparelho celular trazer informações relevantes sobre os fatos’”.



    Ao proferir a sentença pela qual condenado o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente, o juízo de origem afastou a preliminar de cerceamento do direito de defesa do paciente, nestes termos:



    “As defesas dos acusados alegam que não foi oportunizado aos réus o direito à autodefesa, visto que o requerimento de perícia em telefone celular, arrecadado na cena do crime, não foi cumprido.



    Tendo isso em vista, reitero o que já foi atestado durante a audiência de instrução e julgamento realizada na data de 10 de fevereiro de 2021.



    Isto é, não há falar em espera da realização de laudo pericial quando, se tratando de matéria de duração razoável do processo e, inclusive, em época de pandemia, não fora comprovado pelo causídico o prejuízo que a perícia acima mencionada provocaria à sua defesa caso não desempenhada.



    O D. Advogado argumenta que a ausência do laudo pericial submeteu os acusados ao exercício de seu direito constitucional ao silêncio, que, como sabido, não acarreta o prejuízo de sua defesa, e que, de igual maneira, foi impossibilitada a comprovação sobre as inverdades da suposta associação dos acusados para a perpetuação do narcotráfico.



    Entretanto, todas as provas necessárias à condenação dos acusados nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, foram granjeadas em flagrante, ocasião em que os policiais militares arrecadaram mais de um quilo de substâncias entorpecentes.



    É certo que o telefone celular poderia ser útil à ‘comprovação sobre as inverdades da suposta associação para o tráfico de drogas’ ou à comprovação da estabilidade, permanência e habitualidade entre os acusados, todavia, como se verá adianta, os acusados foram absolvidos deste crime por ausência de provas, não havendo que falar, portanto, em prejuízo à defesa.



    Com efeito, o interrogatório é, em tese, o último ato da instrução criminal, procedido, tão só, das alegações finais da defesa e acusação, assim como da decisão que põe fim ao processo, no entanto, na ocasião da AIJ foi oportunizado à defesa um novo interrogatório complementar, no advento de fatos novos relevantes ao caso concreto, o que não sobreveio.



    Sendo assim, o sistema processual vigente adota o princípio segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (CPP, artigo 563).



    Não basta a mera suposição de prejuízo para reconhecimento da nulidade, mas a efetiva comprovação de que determinado ato prejudicou a defesa, o que pressupõe, como sabido, o exame profundo e valorativo das provas existentes nos autos”.



    Essa decisão foi mantida em segunda instância pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar a apelação criminal da defesa:



    “O cerceamento de defesa ocorre quando a parte é impedida de produzir prova que a ela compete e, depois, tem contra si uma decisão fundamentada justamente nessa falta de prova.



    No caso dos autos, a acusação (e não a defesa), no início da persecução penal (fls. 149/150), requereu a juntada aos autos do laudo pericial realizado no aparelho celular apreendido na posse dos acusados. Ocorre, porém, que tal laudo somente foi juntado às fls. 268 e 274, após a sentença, tendo apresentado, inclusive, resultado inconclusivo e não alterando em nada os fatos já apurados.



    E, em audiência, a defesa requereu a suspensão da instrução até a juntada de tal prova, o que foi devidamente indeferido pela magistrada. Assim, foi realizado o interrogatório dos acusados que, após prévia entrevista com os defensores, optaram por se utilizar do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.



    No entanto, não obstante o interrogatório do acusado ser o último ato da instrução criminal, certo é que, em observância à razoável duração do processo e considerando que os réus estavam presos, agiu bem a magistrada ao indeferir a suspensão da audiência, mormente porque entendeu que o crime de tráfico de drogas estava comprovado pelos demais meios de prova, de forma que a eventual perícia em nada alteraria as condenações impostas aos recorrentes.



    Com efeito, a prova é dirigida ao magistrado, sendo certo que ele, na qualidade de destinatário, deve avaliar a conveniência de sua produção e indeferir o pedido caso entenda sua irrelevância, impertinência ou finalidade protelatória, conforme determina o artigo 400, §1º do Código de Processo Penal.



    Além disso, ao contrário do alegado pela defesa, o artigo 402, do Código de Processo Penal, autoriza o requerimento de diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, o que não é o caso do feito, vez que se trata de requerimento da acusação muito anterior à audiência.



    Ademais, os apelantes não comprovaram nenhum prejuízo sofrido, em especial porque o laudo posteriormente juntado ao feito foi inconclusivo, sendo totalmente descabida a alegação de nulidade, conforme previsto no artigo 564 do Código de Processo Penal que dispõe que: ‘Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.’



    Ainda, destaco que mesmo após a prévia entrevista com os defensores, os acusados permaneceram em silêncio por opção própria, tendo a magistrada registrando na ata de audiência de fls. 186/188 que ‘(...) indagou as partes se estar vislumbravam alguma irregularidade ou nulidade em ralação à inquirição das testemunhas e à entrevista prévia com os acusados, tendo as partes respondido que não vislumbravam qualquer intercorrência, não havendo requerimentos a fazer neste sentido.’



    Relativamente à alegação de ausência de análise dos pedidos defensivos, certo é que a tese de nulidade da instrução foi devidamente apreciada em sentença, que analisou todas as questões suscitadas pela defesa e rechaçou de forma bem fundamentada os pedidos formulados, afastando-os.



    Ora, a sentença foi proferida de forma coerente e concisa, indicando os fatos e o direito em que se baseou, fazendo análise da prova oral produzida, examinando a ocorrência da materialidade, da autoria e da tipicidade do crime, para então julgar procedente a denúncia”.



    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não acolheu a alegação de cerceamento do direito de defesa do paciente:



    “No caso em apreço, consta que os réus utilizaram do direito a permanecer em silêncio por opção própria, mesmo após facultado conversarem com suas defesas, assim como que o laudo foi inconclusivo e não interferiu na decisão, uma vez que já havia nos autos as provas suficientes a condenação, tendo sido resguardado a ampla defesa e contraditório, em atendimento ao devido processo legal.



    Ademais, como bem ressaltado pela Corte de origem, o magistrado é o destinatário final da prova, além de ter que observar o princípio da razoável duração do processo, até para se evitar eventuais alegações de excesso de prazo na formação da culpa, fatores que também foram levados em consideração para o indeferimento da medida ainda mais porque o referido laudo, considerado pela Corte de origem, em nada alterou o cenário fático-probatório que legitimou a prolação de um édito condenatório.



    Outrossim, a defesa não apontou em que o resultado inconclusivo serviria ao processo de forma a alterar a decisão de condenação dos réus, não havendo prova do prejuízo sustentado.



    Nesse contexto, a Defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo da falta de nova oitiva dos réus, bem como de concessão de prazo para defesa se manifestar novamente, sendo a demonstração do prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta, consoante remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça”.



    5. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de contrariedade ao art. 400 do Código de Processo Penal e de eventual cerceamento do direito de defesa do paciente.



    Está incontroverso nestes autos, como demonstrado nas instâncias antecedentes, que, ao realizar a audiência de instrução e julgamento, o juízo de origem assegurou o direito do paciente de conversar reservadamente com o seu defensor e, concluída a inquirição das testemunhas, observando o direito do réu de ser interrogado ao final da instrução, passou ao interrogatório. Nesse momento, após ser “advertido quanto aos seus direitos constitucionais”, o então réu – agora paciente - afirmou querer ser interrogado após a juntada de laudo pericial em aparelho telefônico. 



     O juízo de origem concluiu a audiência de instrução, determinando que, após a juntada do laudo da perícia pedida pela acusação e trazendo esse documento “informações relevantes quanto aos fatos e seja do interesse das partes”, fosse aberta a possibilidade de interrogatório do paciente. 



    O laudo da perícia foi juntado aos autos na origem apenas após a prolação da sentença condenatória, pelo que demonstrado nesta impetração, “tendo apresentado, inclusive, resultado inconclusivo e não alterando em nada os fatos já apurados”. 



    Na sentença condenatória, prolatada quando ainda não tinha sido juntado o laudo pericial nos autos na origem, o juízo confirmou a autoria e materialidade sem adotar como fundamento, por óbvio, o laudo da perícia pedida pela acusação, ressaltando que “todas as provas necessárias à condenação dos acusados nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, foram granjeadas em flagrante, ocasião em que os policiais militares arrecadaram mais de um quilo de substâncias entorpecentes”.



    Embora não tenha sido voltado a interrogar o paciente após a juntada do laudo pericial, como expressamente postulado pela defesa na audiência de instrução, tanto se dera porque esse laudo foi juntado apenas após a prolação da sentença, não tendo, portanto, sido utilizado como fundamento para a condenação. Prova pleiteada pela acusação, o juiz considerou-a desnecessária para a conclusão instrutória e para o julgamento. 



    De se anotar que o laudo pericial relacionava-se com a imputação ao paciente da prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, crime pelo qual veio a ser absolvido.



    Portanto, não foi demonstrado pela defesa do paciente eventual prejuízo por não ter sido realizado o interrogatório após a juntada do laudo pericial. O laudo pericial em questão seria, em tese, utilizado pela defesa para demonstrar a inexistência dos elementos do tipo de associação para o tráfico de entorpecente, pelo qual o paciente tinha sido denunciado. Entretanto, o paciente foi absolvido quanto a esse delito, vindo a ser condenado apenas pela prática do tráfico de entorpecente, não evidenciado, portanto, prejuízo na espécie. O juízo de origem assentou “que o telefone celular poderia ser útil à ‘comprovação sobre as inverdades da suposta associação para o tráfico de drogas’ ou à comprovação da estabilidade, permanência e habitualidade entre os acusados, todavia, (…) os acusados foram absolvidos deste crime por ausência de provas, não havendo que falar, portanto, em prejuízo à defesa”.



    6. No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief . 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para as decisões nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, a que não se dá o habeas corpus.



    Deixo de analisar a pretensão de revogação da prisão cautelar do paciente constante da inicial deste habeas corpus, pois, como assentado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração, “como bem consta das informações prestadas pelo d. Juízo sentenciante, à fl. 525, ‘acórdão transitou em julgado em 11/03/2022, estando os autos aguardando envio de guia definitiva à Vara de Execuções’, portanto, transitada em julgado a sentença, não se trata mais de prisão preventiva, mas de execução da pena, o que demonstra a perda do objeto e por conseguinte, a prejudicialidade de tal ponto”.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora